Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722371-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AECIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em busca e apreensão, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo que fora objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes. Por meio da petição de ID. 72552958, o agravante informa não ter realizado a emissão da guia de preparo recursal em razão de mensagem do sistema eletrônico do TJDFT, que indicou “máximo de custas atingido”. Requer, por essa razão, seja reconhecida a desnecessidade de recolhimento do preparo e recebido o agravo independentemente da guia. O agravante não comprovou impossibilidade permanente de emissão da guia do preparo recursal, apta a tornar dispensável seu recolhimento, razão pela qual indefiro o pedido de dispensa e concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r